Tribunal: TJBA
Processo: 8069013-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8069013-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCOS MEDEIROS GOUVEA Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. NATUREZA GERAL. REGRA DA PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no percentual de 125%, em seus proventos de aposentadoria. Sustenta o impetrante que a GCET é paga indistintamente aos militares da ativa, assumindo natureza de vantagem geral, e que sua exclusão dos proventos afronta o princípio da paridade previsto no art. 40, § 8º da CF/88. A liminar foi indeferida, e o Ministério Público opinou pela não intervenção. II. Questão em discussão A controvérsia recai sobre o direito de extensão da GCET, no percentual integral de 125%, aos policiais militares inativos, à luz do seu caráter genérico e da regra de paridade entre ativos e inativos prevista na Constituição Federal e na Lei Estadual nº 7.990/2001. III. Razões de decidir A Lei Estadual nº 7.990/2001 assegura, no art. 92, III, que o policial militar que passa à reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço faz jus aos proventos integrais do posto imediatamente superior. A legislação estadual prevê a composição da remuneração na inatividade por soldo e gratificações incorporáveis (art. 102, II, “b”). A GCET, conforme o art. 110-B da Lei nº 7.990/2001 e a Resolução COPE nº 153/2014, tem previsão de pagamento em percentuais variados, chegando a 125% para o posto de 1º Tenente. O art. 110-D da mesma lei permite a inclusão da GCET nos proventos integrais ou proporcionais, desde que cumprido o requisito temporal. A jurisprudência do TJBA reconheceu o caráter genérico da GCET, em especial no julgamento do MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, fixando a tese de sua extensão aos inativos. Comprovada a concessão indistinta da GCET aos policiais da ativa e ausente processo administrativo individual para análise de requisitos legais, impõe-se o reconhecimento do direito à paridade. Inexistência de violação ao art. 169 da CF/88 ou à LRF, conforme jurisprudência consolidada do STJ e TJBA, quando se trata de cumprimento de decisões judiciais. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida para determinar a inclusão da GCET, no percentual de 125%, nos proventos do impetrante, com pagamento das diferenças devidas desde a impetração, atualizadas conforme os Temas 810/STF e 905/STJ, e a EC nº 113/2021. Tese de julgamento: "1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, quando concedida de forma indistinta aos policiais militares da ativa, assume natureza geral. A GCET deve ser estendida aos policiais militares inativos, observada a paridade prevista no art. 40, § 8º, da CF/88 e no art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; CF/1988, art. 169; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 102, 110-B, 110-D e 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8042538-10.2021.8.05.0000, rel. Des. Geder Gomes; STF, Tema 810; STJ, Tema 905. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8069013-95.2024.8.05.0000 em que figuram como parte impetrante MARCOS MEDEIROS GOUVEA e impetrado o Secretário de Administração do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR